Tribunal: TJBA
Processo: 0960890-87.2015.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0960890-87.2015.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: CONSTRUCOES DO VALE LTDA - EPP e outros (2)

Advogado(s)
:
LAERCIO GUERRA SILVA

ACORDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO MONITÓRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração simultâneos opostos contra acórdão que negou provimento às apelações recíprocas em ação monitória, mantendo sentença que afastou a cobrança de comissão de permanência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se há omissão do acórdão embargado quanto à análise de demonstrativo de conta e se há contradição na distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Inexiste omissão no acórdão que analisou detidamente a cláusula contratual de comissão de permanência e sua vedada cumulação com outros encargos moratórios, em consonância com as Súmulas 30 e 296 do STJ.

4 - A alegação de ausência prática de cobrança cumulada não afasta a abusividade da cláusula contratual que prevê tal cumulação, sendo desnecessária manifestação sobre todos os documentos apresentados pelas partes.

5 - Os embargos não se prestam ao reexame da matéria já decidida, constituindo meio inadequado para rediscussão do mérito do julgado.

6 - Ausência de dialeticidade nos embargos que se referem a processo diverso e apresentam fundamentação dissociada do acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO

7 - Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos quanto ao primeiro embargante. Embargos não conhecidos quanto ao segundo embargante por ausência de dialeticidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 30 e 296; STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.509.691/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração Simultâneos na Apelação Cível nº 0960890-87.2015.8.05.0146
, em que figuram, simultaneamente, como embargantes e embargados
BANCO DO BRASIL S/A e CONSTRUÇÕES DO VALE LTDA – EPP
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NÃO ACOLHER
os embargos de declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL S/A e
NÃO CONHECER
dos embargos de declaração opostos por CONSTRUÇÕES DO VALE LTDA – EPP, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM04